Tribunal: TJDFT
Processo: 0707875-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707875-81.2018.8.07.0000 RECORRENTE: MAURILIO MOREIRA SAMPAIO RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A fixação do valor das astreintes não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. 2. É trienal o prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa (CC 206 § 3o IV). 3. Não se limita a aplicação do valor menor das astreintes a determinado período, se é possível depreender, de acórdão anterior proferido no mesmo caso, que a incidência do valor menor deveria ocorrer desde a imposição da multa diária. 4. Não é possível a condenação por litigância de má-fé quando se verifica que a parte apenas exerceu seu legítimo direito de defesa. 5. Não há fixação de honorários em agravo de instrumento que não põe fim ao processo. 6. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial e negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492, 502, 505 e 503, parágrafo 1o, e 966, § 4o, todos do CPC, ao argumento de violação à coisa julgada, asseverando que o acórdão recorrido teria examinado matéria já decidida pelo STJ, quanto ao valor da multa processual (astreintes). Afirma que caso mantida, o valor da multa deve ser fixado de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 537, § 1o, do CPC, articulando que o valor e a periodicidade da multa somente podem ser modificadas no caso de multa vincenda, ou seja, a modificação somente poderia ser prospectiva e não com caráter retroativo; d) artigos 4o, 6o, 7o, 200, 223 e 493, todos do CPC, ao argumento de ter ocorrido a preclusão com a perda da faculdade e do direito do recorrido de apresentar cálculos ou apresentar sua pretensão de restituição, pois se extinguiu por não exercício em tempo útil; e e) artigo 206, § 1o, do Código Civil, afirmando ser inviável o acolhimento da arguição da prescrição quanto ao direito do recorrido de exigir a restituição dos valores supostamente levantados em excesso a título de astreintes, porquanto entende que o pedido de restituição teria sido apresentado pelo réu sem que houvesse decorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Janine Malta Massuda, OAB/DF 15.807, e Shigueru Sumida, OAB/DF 14.870. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica Bárbara dos Reis Chaves Roriz, OAB/DF 52.472. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com relação ao alegado malferimento artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Igualmente, o especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 7o, 200, 223 e 493, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: ”A r. decisão que determinou ao executado/agravado que apresentasse a planilha atualizada do débito, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento, foi disponibilizada no DJe do dia 25/08/2017 (sexta-feira, ID 4254202, Pág. 6), considerando-se publicada em 28/08/2017 (segunda-feira). Iniciada a contagem do prazo em 29/08/2017 (terça-feira), a data final para o cumprimento da citada decisão foi 10/10/2017 (terça-feira). O executado apresentou a planilha dos cálculos em 10/10/2017 (ID 4254202, Págs. 12/16), último dia do prazo, portanto, tempestivamente” (ID 6299153). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 492, 502, 505 e 503, parágrafo 1o, e 966, § 4o, todos do CPC, uma vez que o órgão julgador afastou a tese de ocorrência de coisa julgada, decidindo que “no caso, a sentença que extinguiu a execução não deve prevalecer, tendo em vista que, no momento do levantamento das astreintes, ainda se discutia o seu valor no C. STJ” (ID 6299153). Ademais, para aferir se a multa se encontra ou não, arbitrada de forma proporcional, seria imprescindível o reexame de documentos e de fatos trazidos aos autos, obstado, como já se disse, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 206, § 1o, do CC, na medida em que restou assentado no acórdão guerreado que “o acórdão do STJ que reduziu a multa diária transitou em julgado em 16/09/11 (ID 4253019, Pág. 15) e o pedido de devolução das astreintes levantadas em excesso foi formulado em 18/10/13 (ID 4253362, Págs. 53/56), portanto, dentro do prazo prescricional de 3 anos (...)” (ID 6299153); fundamentos que se sustentam na análise do conjunto de fatos e de provas como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 537, § 1o, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que o valor das astreintes não preclui, podendo ser revisto, mesmo após o trânsito em julgado, quando a quantia se tornar excessiva ou insuficiente se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC, quando irrisório ou exorbitante, pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, não se revestindo da imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro judicato” AgInt no AREsp 740.117/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 20/10/2016). No mesmo sentido é o AgInt no AGR no REsp 1.584.451/SP, relator Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, devem ser realizadas, respectivamente, em nome dos patronos Janine Malta Massuda, OAB/DF 15.807, e Shigueru Sumida, OAB/DF 14.870, e Bárbara dos Reis Chaves Roriz, OAB/DF 52.472. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027